Tribunal: TCU
Processo: 018.934/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Neusa das Dores Pereira e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00164/2010, registro Siafi 749501, firmado entre o Secretaria de Políticas para as Mulheres e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Neusa das Dores Pereira (CPF: XXX.828.907-XX) e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (CNPJ: 01.213.019/0001-89), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00164/2010, registro Siafi 749501, (peça 5) firmado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Neusa das Dores Pereira (CPF: XXX.828.907-XX) e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (CNPJ: 01.213.019/0001-89), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Neusa das Dores Pereira (CPF: XXX.828.907-XX) e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (CNPJ: 01.213.019/0001-89), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (CNPJ: 01.213.019/0001-89) em solidariedade com Neusa das Dores Pereira (CPF: XXX.828.907-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2011 960,00 4/3/2011 2.400,00 4/3/2011 2.400,00 4/3/2011 2.400,00 4/3/2011 2.400,00 4/3/2011 720,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 144,00 23/3/2011 420,00 23/3/2011 420,00 23/3/2011 420,00 23/3/2011 1.200,00 23/3/2011 1.200,00 23/3/2011 1.200,00 4/4/2011 2.976,00 4/4/2011 2.976,00 4/4/2011 1.116,00 4/4/2011 2.400,00 11/4/2011 1.200,00 13/4/2011 2.400,00 13/4/2011 180,00 14/4/2011 144,00 14/4/2011 144,00 14/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 15/4/2011 144,00 18/4/2011 144,00 18/4/2011 960,00 18/4/2011 144,00 26/4/2011 360,00 3/5/2011 2.363,00 3/5/2011 887,00 3/5/2011 420,00 3/5/2011 180,00 5/5/2011 2.400,00 13/5/2011 1.200,00 15/5/2011 144,00 15/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 144,00 17/5/2011 180,00 18/5/2011 420,00 19/5/2011 180,00 20/5/2011 35.722,00 20/5/2011 744,00 20/5/2011 744,00 20/5/2011 372,00 3/6/2011 3.600,00 5/6/2011 180,00 9/6/2011 420,00 15/6/2011 144,00 15/6/2011 144,00 20/6/2011 2.400,00 20/6/2011 372,00 1/7/2011 180,00 20/7/2011 372,00 14/9/2011 144,00 14/10/2011 144,00 14/10/2011 144,00 25/10/2011 4.000,00 25/10/2011 1.870,00 11/11/2011 144,00 11/11/2011 144,00 11/11/2011 144,00 8/12/2011 144,00 8/12/2011 144,00 8/12/2011 144,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Neusa das Dores Pereira (CPF: XXX.828.907-XX) e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher (CNPJ: 01.213.019/0001-89), a multa de R$ 20.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.